Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). OPERAÇÃO INTERESTADUAL. BEM OU SERVIÇO DESTINADOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. TEMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.093. ART. 927 DO CPC. RE 1.287.019/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 24/2/2021. PRECEDENTE QUALIFICADO. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Consoante fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em Tema Representativo de Controvérsia n. 1.093, convênio interestadual e leis locais não podem suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS, nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto (RE 1287019/DF. Relator: Ministro Marco Aurélio. Redator do Acórdão: Ministro Dias Toffoli. Acórdão Publicado em 25/05/2021). Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal ressalvou da modulação de efeitos todas as ações judiciais em curso, desde que propostas até a data do julgamento dos referidos processos, ou seja, 24/2/2021.
2. Trata-se de precedente qualificado de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, CPC, visando-se, com isso, a uniformização da jurisprudência dos tribunais, no sentido de mantê-la estável, íntegra e coerente.
3. O presente mandado de segurança foi impetrado em 26/2/2021, e, portanto, se sujeita à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS n. 93/2015, de forma que a cobrança do ICMS-DIFAL deve ser mantida até 5 de janeiro de 2022, quando foi editada a Lei Complementar n. 190/2022.
4. Ausente, portanto, direito líquido e certo a ser amparado por meio do Mandado de Segurança, quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do DIFAL-ICMS, pois somente as ações ajuizadas até 24/2/2021 não se submetem à modulação dos efeitos definida no julgamento conjunto do RE n. 1.287.019/DF e da ADI n. 5.469/DF.
5. Ante a divergência entre o acórdão prolatado por esta eg. Turma, que assentou que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade não abarcaria a hipótese dos autos e, tendo sido o mandado de segurança impetrado em 26/2/2021, deve-se promover a conformação do acórdão à tese fixada pela instância superior, nos termos do art. 1.030, II, CPC.
6. Juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II do CPC. Recurso conhecido e provido. Segurança denegada.